Tribunal: TJMT
Processo: 1011584-64.2021.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011584-64.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito, Homicídio]
Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Redator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO RODRIGUES NEVES (APELANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), NATHALIA APARECIDA SILVA ANTUNES - CPF: 012.318.921-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANIA MOURA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 047.655.491-86 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS NASCIMENTO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DOS SANTOS SIMÃO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS NASSER FELICIANO DOS SANTOS - CPF: 031.336.681-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO LEANDRO SANTOS SILVA - CPF: 054.833.021-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR TORRES ROSA JUNIOR - CPF: 007.125.971-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA - CNPJ: 00.875.120/0001-32 (VÍTIMA), L. H. M. C. D. S. (VÍTIMA), FABIANO RODRIGUES NEVES - CPF: 042.279.901-73 (APELANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 302, § 3º, DA LEI n. 9.503/1997 – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM AMBAS AS FASES DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CANCELADA – DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÂO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – VEÍCULO QUE PASSOU POR SUCESSIVAS ALIENAÇÕES, INCLUSIVE POR POLICIAIS MILITARES E PESSOA DE CONFIANÇA DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU SOUBESSE OU PUDESSE SUSPEITAR DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM –
IN DUBIO PRO REO
– ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DA PENA ASSOCIADO À REINCIDÊNCIA – ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DECORRENTE DE LEI – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO POR ATÉ 5 ANOS, SUBSISTINDO A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos comprovação substancial de que o apelante não conduziu seu veículo com a necessária prudência, encontrando-se, inclusive, em estado de embriaguez, provocando a morte da vítima, deve ser mantida a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Inexistindo demonstração cabal de que o agente soubesse da procedência ilícita do bem, deve ele ser absolvido em relação ao delito capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Estabelecida a pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 4 anos e sendo reincidente o acusado, não se patenteia possível a fixação de regime inicial diverso do fechado, tampouco a substituição da reprimenda por sanções restritivas de direitos.

O recolhimento das custas processuais constitui ônus sucumbencial previsto no artigo 804 do Código de Processo Penal e não pode ser afastado da condenação mesmo em caso de miserabilidade do acusado. Contudo, a suspensão da obrigação de pagamento pode ser determinada pelo juízo da execução por até 5 anos, e, persistindo a situação de hipossuficiência do apenado ao longo desse período, extingue-se tal obrigação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Fabiano Rodrigues Neves

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos de ação penal nº 1011584-64.2021.8.11.0055, que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97),
dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação (art. 309, da Lei nº 9.503/97) e receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal),
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, 15 (quinze) dias-multa, e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, notadamente diante do
quantum
de pena aplicado, bem como, para o crime de conduzir veículo automotor sem habilitação, encontro uma pena total definitiva de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, notadamente diante da reincidência do agente (artigo 33, § 2º, alínea “c” do CP) (id. 147763779).

Fabiano Rodrigues Neves
interpôs recurso de apelação criminal (id. 147763782). Nas razões recursais o apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, eis que não teve qualquer intenção de colidir com vítima que por infortúnio da vida veio óbito, pois conforme será verificado na dinâmica do acidente, este estava trafegando quando a vítima pulou garupa da garupa da motocicleta de seu pai para pegar uma latinha no meio da pista, e não percebeu o veículo do apelante, que tentou desviar o veículo, jogando para o barranco. Ainda, destaca que a vítima e o seu genitor estavam sem capacete. Igualmente, requereu a absolvição do crime de receptação, haja vista que nem mesmo os proprietários anteriores do veículo tinham conhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pugnou pela modificação do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como pela concessão da justiça gratuita (id. 147763782).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, pois não há dúvida de que os autos demonstram elementos suficientes de materialidade e autoria, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada (id. 147763793).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 154442661), adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fabiano Rodrigues Neves

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos de ação penal nº 1011584-64.2021.8.11.0055, que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97),
dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação (art. 309, da Lei nº 9.503/97) e receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal),
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, 15 (quinze) dias-multa, e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, notadamente diante do
quantum
de pena aplicado, bem como, para o crime de conduzir veículo automotor sem habilitação, encontro uma pena total definitiva de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, notadamente diante da reincidência do agente (artigo 33, § 2º, alínea “c” do CP) (id. 147763779).

O apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, eis que não teve qualquer intenção de colidir com vítima que por infortúnio da vida veio óbito, pois conforme será verificado na dinâmica do acidente, este estava trafegando quando a vítima pulou garupa da garupa da motocicleta de seu pai para pegar uma latinha no meio da pista, e não percebeu o veículo do apelante, que tentou desviar o veículo, jogando para o barranco. Ainda, destaca que a vítima e o seu genitor estavam sem capacete. Igualmente, requereu a absolvição do crime de receptação, haja vista que nem mesmo os proprietários anteriores do veículo tinham conhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pugnou pela modificação do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como pela concessão da justiça gratuita (id. 147763782).

Narra a exordial acusatória (id. 147763683):

“[...] 01º FATO.

No dia 07 de novembro de 2021, por volta das 15h, estrada rural que liga a BR 358, Distrito de Joaquim do Boche, neste município e comarca de Tangará da Serra, o denunciado
FABIANO RODRIGUES NEVES
, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, mediante imprudência, sob a influência de álcool, causando a morte da vítima
Luiz Henrique Moura Campos dos Santos, de meros 09 (nove) anos de idade
.

Apurou-se que na data dos fatos, o denunciado conduziu o veículo automotor VW Voyage, placas QCF-5516, cor branca, Várzea Grande/MT, por uma estrada rural, no sentido do Distrito Joaquim do Boche a Tangará da Serra.

Dessarte, consta dos autos que em determinado momento, a vítima, que estava na garupa de uma motocicleta conduzida por seu padrasto, avistou uma latinha de cerveja do outro lado da pista, as margens da estrada, ocasião na qual desceu da motocicleta para pegá-la, porém foi atingida pelo veículo conduzido pelo denunciado.

Em decorrência da colisão, a vítima foi socorrido pelo SAMU e encaminhada a unidade de pronto atendimento em estado gravíssimo, no entanto, não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer, conforme Certidão de óbito de f. 130 e Laudo de Acidente de Tráfego em anexo.

Durante o atendimento da ocorrência, constatou-se que o denunciado, condutor do veículo, apresentava sinais de embriaguez, tais como odor etílico, confusão mental e olhos avermelhados.

Verifica-se que a culpa do denunciado foi extremamente elevada e se deu na modalidade imprudência, uma vez que conduzia o veículo em alta velocidade sem as condições ideais de tráfego, sem permissão para dirigir, além do que condizia sob a influência de álcool.

Neste viés, extrai-se do caderno investigativo, que durante o atendimento da ocorrência, constatou-se que o denunciado, condutor do veículo, apresentava sinais de embriaguez, tais como odor etílico, confusão mental e olhos avermelhados, instante em que foi convidado a realizar o teste do bafômetro, entretanto o mesmo recusou.

Neste viés, consta nos autos, que o denunciado estava em companhia de mais dois amigos, os quais afirmaram que haviam ingerido bebidas alcoólicas horas antes do fato, entretanto o denunciado negou ter feito o consumo de bebidas alcoólicas, o que não foi corroborado, conforme auto de constatação de sinais de alteração psicomotora de f. 99.

No laudo pericial restou demonstrado que o veículo desenvolvia uma velocidade superior a 56 km/h, e que ao visualizar a vítima na pista, freou por aproximadamente 25 metros e realizou a guinada à esquerda, porém não foi suficiente para evitar atingir a vítima.

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, estrada rural que liga a BR 358, Distrito de Joaquim do Boche, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado FABIANO RODRIGUES NEVES, com consciência e vontade, conduziu veículo, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

Dessa forma, restou assente que o mesmo conduziu automóvel sem possuir CNH, gerando enorme perigo de dano, pois o fez em estado de embriaguez.

Consta ainda, que estava com sua habilitação cassado, pelo fato de em outra ocasião também ter condizido veículo sob efeito de álcool, demonstrando assim, ser uma pessoa contumaz na prática delitiva.

03º FATO.

No dia 07 de novembro de 2021, por volta das 15h, estrada rural que liga a BR 358, Distrito de Joaquim do Boche, neste município e comarca de Tangará da Serra, o denunciado FABIANO RODRIGUES NEVES, com consciência e vontade, adquiriu em proveito próprio, 01 (um) veículo VW Voyage, cor branca, ano 2019, Placa QCF-5516/MT de propriedade da vítima Lemans Veículos Cuiabá Ltda, a qual sabia ser produto de crime.

Consta nos autos que na data do fato em comento, durante atendimento da ocorrência e checagem do veículo envolvido no acidente, constatou-se que o mesmo se tratava de produto de furto, ocorrido na data de 12/02/2021 na comarca de Cuiabá/MT, conforme boletim de ocorrência anexo a f. 103 dos autos.

Nesta toada, ao ser interrogado em sede policial, o denunciado alegou ter adquirido o veículo três dias antes do fato, de uma pessoa de nome Tiago Leandro Santos Silva, aduzindo não ter realizado nenhuma checagem do mesmo.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABIANO RODRIGUES NEVES, como incurso nas disposições do artigo 302, § 3º, c.c. artigo 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (01º e 02º FATOS), c.c. artigo 180, caput, do Código Penal (03º FATO), todos em concurso material, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado...”

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 309, § 3º, DA LEI N. 9.503/1997).

O apelante objetiva a sua absolvição, asseverando que não há nos autos provas suficientes a sustentar a sua condenação, eis que não teve qualquer intenção de colidir com vítima, pois estava trafegando quando a vítima pulou garupa da garupa da motocicleta de seu pai para pegar uma latinha no meio da pista, e não percebeu o veículo do apelante, que tentou desviar o veículo, jogando para o barranco. Ainda, destaca que a vítima e o seu genitor estavam sem capacete.

Pois bem.

A
materialidade
delitiva encontra demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, termos de depoimentos dos policiais militares, termo de depoimento das testemunhas, boletim de ocorrência, laudo pericial do acidente e laudo de necropsia da vítima, bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

No tocante a
autoria
do delito, observa-se que o padrasto da vítima,
José dos Santos Simão de Souza
, perante a autoridade policial afirmou:

“(...) QUE diz conviver em situação conjugal de fato com Edvania Moura Campos dos Santos e de ser padrasto da criança Luiz Henrique Moura Campos dos Santos; Que domingo último, 07/11/2021, diz que juntamente com seu enteado Luiz Henrique, diz terem ido catar latinhas que foram jogadas a beira da estrada com a finalidade de vender; Que em determinado momento, diz que estacionava sua motocicleta quando Luiz Henrique pulou da garupa rapidamente com intenção de pegar uma latinha que estava jogada do outro lado da vida; Que diz somente ter escutado um barulho e viu seu entedado sendo arremessado longe; Que um automóvel branco “que corria muito” atropelou a criança; Que fazendo uso de massagem cardíaca e respiração boca a boca, diz que conseguiram reanimar a criança até a chegada do SAMU, contudo, ele não resistiu e veio a óbito; (...)”.

A testemunha
José dos Santos Simão de Souza
não foi ouvida em Juízo, pois veio a óbito em dezembro de 2021.

Por sua vez, a genitora da vítima,
Edvania Moura Campos dos Santos
, na fase inquisitorial, informou:

“(...) QUE diz conviver em situação conjugal de fato com José dos Santos Simão de Souza e de ser mãe da criança Luiz Henrique Moura Campos dos Santos; Que domingo último, 07/11/2021, diz que seu companheiro José dos Santos, com a finalidade de aumentar a renda familiar, saiu acompanhado do seu filho Luiz Henrique para catarem latinhas a beira da estrada que dá acesso ao Joaquim do Boche, localidade onde residem; Que algum tempo depois, diz que José retornou sozinho dizendo que havia acontecido algo grave com Luiz Henrique; Que juntamente com José, diz ter ido ao local do acidente e encontrou seu filho com a respiração e batimento cardíaco fraco; Que desesperada, diz ter feito respiração boca a boca e uma enfermeira que ali também chegou, fazia massagem cardíaca; Que diz terem conseguido reanimar a criança que recebeu atendimento emergencial por parte do SAMU; (...)”.

Em Juízo, a testemunha
Edvania Moura Campos dos Santos
informou que seu esposo saiu para catar latinhas junto com a vítima em uma motocicleta e que, quando parou a motocicleta à beira da estrada, a criança pulou da moto e não olhou para atravessar, sendo atingido pelo veículo conduzido pelo acusado. Informou que não sabe o que aconteceu, pois, a criança era orientada e sabia atravessar a rua, mas, dessa vez não olhou para os lados antes de atravessar.

Ainda, declarou que seu filho possuía 09 (nove) anos de idade e tinha certa esperteza, no entanto, não sabe dizer se o apelante estava em alta velocidade ou se seu filho não prestou atenção no veículo.

A testemunha
Francisco de Assis Santos Araújo
, na fase policial, afirmou:

“(...) QUE nesta data por volta das 12h00 saiu com seu amigo JARBAS e com FABIANO; Que tanto o declarante como JARBAS estavam de carona; Que foram no pesqueiro BENVINDO, local onde o declarante juntamente com seu amigo, JARBAS ingeriram cervejas; Que FABIANO se encontrava na mesma mesa em que o declarante e JARBAS estavam, porém, não presenciaram seu amigo FABIANO, ingerindo cerveja, se ele ingeriu foi em outro local do pesqueiro; Que quando retornavam para Tangará, no trajeto, o declarante percebeu que um motoqueiro trafegava logo na frente do veículo de FABIANO; Que o mesmo estava com um carona; Que de repente visualizou que o carona, que aparentava uma criança pulou de uma vez da garupa da moto e foi para o outro lado da pista em que FABIANO trafegava pegar uma latinha de cerveja; Que FABIANO puxou o carro de lado e acionou o freio porém não conseguiu para o veículo, vindo a atropelá-lo; (...)”.

Perante a autoridade judicial, a testemunha
Francisco de Assis Santos Araújo
ratificou as informações prestadas na fase policial, informando que, de fato, a criança pulou da motocicleta e adentrou na via inesperadamente, tendo o apelante avistado a criança e tentado desviar, porém, ainda assim a criança foi atingida, bem como que o apelante somente bebeu água naquele dia.

A testemunha
Jarbas Nascimento Pereira
declarou que o acusado não ingeriu bebida alcoólica no dia em questão e que a vítima pulou na frente do carro, instante em que o denunciado tentou desviar, mas a lateral do veículo atingiu a vítima, bem como narrou que o acusado não estava em alta velocidade no dia.

A testemunha
PM Nathália Aparecida Silva Antunes
, na fase policial, informou:

“(...) QUE ratifica os relatos do boletim de ocorrência n. 2021n290796/PM, onde relata que nesta data por volta das 19h10min, fomos solicitados via 190, para atendimento de ocorrência de acidente de transito com vítima de atropelamento envolvendo um veículo Voyage branco placa QSF 5516, na estrada rural que liga a rodovia mt-358 ao distrito de Joaquim do boche, ao chegarmos no local, foi verificado que a vítima se encontrava em estado gravíssimo sendo que de imediato acionamos o samu, policia civil e politec e realizamos a preservação e isolamento do local do acidente, em que procedemos as medidas administrativas de checagem do veículo e condutor do veículo, em que ficou constatamos que o condutor do veículo sr. Fabiano rodrigues neves, estava apresentando sinais de embriagues, sendo: odor etílico, olhos vermelhos e confusão mental, desta feita o condutor foi convidado a realizar o teste de etilometro e este se recusou a realiza-lo, conforme laudo de constatação que segue em anexo, em continuidade ao procedimento de checagem do condutor, constatamos que ele estava conduzindo veículo com cnh cassada, em que o próprio suspeito nos relatou que em data anterior teve sua cnh recolhida por conduzir veículo sob influencia de álcool, em que ao verificar os veículos dados do veículo constatamos que este é produto de roubo e furto, conforme boletim de ocorrência nº 2021.163215 de natureza furto, o qual segue anexo ao boletim de ocorrência, em que durante a confecção do boletim de ocorrência, já no cisc local ao ser questionado sobre o veículo o senhor FABIANO disse que não tinha conhecimento que o veiculo era furtado que comprou dia 05/10/2021 de um policial militar, sr. LUCAS NASSER FELICIANO DOS SANTOS, que também se apresentou no cisc local e informou que não tinha conhecimento que o veículo era furtado, que comprou o veículo em 25/07/2021 de um policial que trabalha no município de jangada, que diante do fato os três suspeitos foram encaminhados ao cisc local para providencias que o caso requer. Obs: a criança envolvida no acidente: LUIS HENRIQUE MOURA, veio a óbito, em que o boletim de ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo será confeccionado pela policia judiciária civil que se fez presente no local, investigador Ricardo. (...)”.

Em juízo, a testemunha
PM Nathália Aparecida Silva Antunes
, afirmou que o local do acidente era uma estrada de chão, que estava tendo bastante movimento e tinha poeira, mas, era uma estrada bem reta. Que no dia dos fatos estava acontecendo um evento de rodeio próximo ao acidente e que foi acionada por populares para socorrer a vítima. Registrou que ao chegar no local, o veículo do apelante estava fora da pista e o mesmo aparentava estar em estado de choque, assim como a vítima estava caído ao chão.

Ainda, relatou que foi solicitado o documento ao apelante, mas este informou que não tinha, assim descobriu que a carteira de habilitação do denunciado era cassada, por dirigir embriagado em outra data. Além disso, destacou que o apelante apresentava estar em estado de embriaguez, pois tinha odor etílico, e ao questionar os outros passageiros do carro, estes confirmaram que o apelante ingeriu bebida alcoólica, instante em que foi conduzido à delegacia.

Além disso, informou que o acusado estava em visível estado de embriaguez, com odor de cerveja e que estava nervoso, chorando e muito emocionado com o ocorrido.

Por fim, narrou que durante a confecção do boletim de ocorrência, como o acusado não tinha os documentos do veículo, foi feito a constatação e se atestou que o veículo ora envolvido no acidente era produto de furto, momento em que o acusado alegou que comprou o sobredito veículo por um valor abaixo do mercado.

O apelante
Fabiano Rodrigues Neves
perante a autoridade policial informou:

“(...) Que nesta data por volta das 12h30min, o interrogando pegou o seu veículo Voyage e na companhia de dois colegas sendo JARBAS E FRANCISCO foram para o pesqueiro benvindo; Que chegaram no referido pesqueiro por volta das 13h00; Que no referido local solicitaram uma porção de peixe, acompanhado com refrigerante; Que JARBAS E FRANCISCO lhe acompanharam na refeição; Que durante a refeição o interrogando não ingeriu bebidas alcoólicas, porem os amigos do interrogando ingeriram cervejas; ressaltando que o interrogando não ingeriu bebidas alcoólicas no referido local como também não ingere bebidas alcoólicas e nem faz uso de qualquer outro tipo de entorpecentes; Que após refeição sendo por volta das 15h00, momento em que estava retornando para Tangará da Serra, no trajeto resolveram ir até o distrito do Joaquim do boche, pois foram ver o rodeio; Que chegando no referido distrito somente o som estava ligado, não estava havendo o evento ora comentado; Que nem chegaram descer do carro e resolveram virem embora; Que há uns cem metros antes de chegarem na Br, o interrogando visualizou que um veículo trafegava ao lado do referido veículo; Que um indivíduo que estava no veículo que trafegava em sua frente, sendo o carona, jogou uma latinha de cerveja do lado do qual o interrogando trafegava; Que o carona que estava na moto, depois identificado como criança com nove anos de idade, pulou da garupa da moto e repentinamente entrou na frente do veículo do interrogando; Que o interrogando acionou o frio e jogou o seu veículo para o barranco, porém, derrapou e veio atingir a vítima; ressaltando que tanto a vítima como o piloto da moto trafegavam sem capacetes; Que no momento do acidente o interrogando trafegava em uma velocidade em aproximadamente 50km por hora, pois a referida estrada não tem asfalto e merece muita atenção; Que indagado a respeito da procedência do veículo o qual estava de posse, ou seja, Voyage 2019/2020, respondeu: Que comprou há três dias da pessoa de TIAGO pessoa que o interrogando tem conhecimento que trabalha em açougue bem como na compra e venda de veículos; Que o referido veículo está em nome de uma locadora, a qual não recorda o nome; Que tinha plano de transferi-lo para seu nome somente quando TIAGO terminasse de pagar o referido veículo, pois o mesmo é financiado; ressaltando que não chegou a checar o veículo pelo fato de conhecer TIAGO há muito tempo, e para o interrogando trata-se de uma pessoa honesta; Que indagado sobre sua carteira de habilitação, respondeu que em datas anteriores trabalha no guincho e se envolveu em um acidente, motivo o qual sua carteira foi recolhida, porém, na referida época não chegou a ser preso; Que indagado a motivação que levou a recusar a submeter ao exame de bafômetro, respondeu; Que inicialmente quando convidado pelos policiais militares para fazer o bafômetro, respondeu que só fazia na presença de sua advogada; Que solicitou que os policiais aguardassem a presença da mesma, contudo não concordaram; Que assim que sua advogada chegou no CISC, solicitou que eles fizessem, porém, não aceitaram; (...)”.

Em Juízo o apelante esclareceu que não estava embriagado no dia do acidente, inclusive, que na data do acidente já estava há três (03) meses sem ingerir bebida alcoólica e que solicitou pelo teste do bafômetro, mas que os policiais não fizeram, sob a alegação de que quem fazia era somente a polícia militar.

Ainda, informou que estava retornando do distrito de Joaquim do Boche tendo do seu lado direito uma motocicleta em movimento pilotada por um senhor e uma criança na garupa, e na sua frente outro carro. O acusado viu quando o caroneiro do carro que estava a sua frente jogou uma lata de bebida para fora do veículo, momento em que, inesperadamente, a vítima saiu da garupa da moto e entrou na frente do seu veículo, com intuito de pegar a lata de bebida que havia sido jogada na estrada.

Esclareceu, ainda, que tentou desviar ao máximo o veículo da direção da criança, mas, não conseguiu, vindo a atingir a criança com o veículo. Aduz que desceu do veículo, chamou o SAMU e pegou a criança no colo com intuito de socorrê-la.

Por fim, alegou ainda que não tinha ciência que sua carteira de habilitação estava cassada, assim como não sabia que o veículo era produto de furto.

Pois bem.

Em que pese a negativa do apelante
Fabiano Rodrigues Neves
emerge dos autos que o apelante em companhia de mais dois amigos, que afirmaram que haviam ingerido bebidas alcoólicas antes do fato, mas negaram que o apelante tenha consumido bebidas alcoólicas.

Entretanto, consta do auto de constatação de sinais de alteração psicomotora que o apelante
“está com a capacidade psicomotora alterada (art. 165 e art. 306 do CTB)”
(id. 147763670, p. 44).

Além disso, de acordo com laudo pericial o veículo do apelante desenvolvia uma
velocidade superior a 56 (cinquenta e seis) quilômetros por hora
,
porém, esse valor corresponde a apenas uma parcela da velocidade
, pois,
como o veículo não freou até parar completamente, já que caiu em uma vala, só foi possível calcular uma parcela da velocidade desenvolvida pelo veículo antes de começar a frear
.

Ainda, o veículo desenvolvia uma velocidade superior a 56 km/h, e que ao visualizar a vítima na pista, freou por aproximadamente 25 metros e realizou a guinada à esquerda, porém não foi suficiente para evitar atingir a vítima.

O artigo 61, inciso II, “c” do Código de Trânsito Brasileiro aduz que a velocidade nas estradas rurais não pavimentadas é de 60 (sessenta) quilômetros por hora, estando o apelante, como
parcialmente
verificado no laudo,
talvez
acima da velocidade permitida para a via.

Desta forma, consoante auto de constatação de sinais de alteração psicomotora o apelante agiu com culpa no momento em que dirigiu veículo automotor
sem habilitação
e aliou o
consumo de bebidas alcoólicas
à direção do veículo automotor.

Assim, temos que dirigia sem carteira de habilitação e, no momento em que dirigiu com a capacidade automotora prejudicada em razão da influência do álcool, agiu de maneira imprudente, eis que se não estivesse com a capacidade psicomotora alterada, certamente, poderia ter evitado a colisão e a consequente morte da vítima.

Ainda, que possa evidenciar que a vítima atravessou inesperadamente, o apelante, apesar de não ter ficado demonstrado seu excesso de velocidade,
havia consumido bebidas alcoólicas antes de dirigir e não possuía habilitação
, o que por si só caracteriza a sua imprudência, sendo claro que no crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Destaca-se que no Direito Penal, não há compensação de culpas, eis que deve ser avaliada se a conduta do apelante foi determinante para a morte da vítima, ou seja, se caso tivesse agido sem
negligência, imprudência
e
imperícia
, a morte da vítima teria sido evitada.

Neste contexto, ainda que a conduta da vítima tenha influenciado o resultado, porém, se o apelante não estivesse com a
capacidade automotora prejudicada devido ao consumo de álcool antes de dirigir veículo automotor
, poderia ter evitado o atropelamento.

Portanto, mantem-se a condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 302, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP)

O apelante
requereu a absolvição do crime de receptação, haja vista que nem mesmo os proprietários anteriores do veículo tinham conhecimento da origem ilícita do bem.

A
materialidade
está comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, termos de declarações das testemunhas (ID 70214315) e, bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Quanto a
autoria
na fase policial a testemunha
Tiago Leandro Santos Silva
, informou:

“(...) Que o veículo envolvido no acidente de transito sendo VOYAGE, ano 2020, foi o declarante que vendeu para FABIANO, sendo já aproximadamente cinco dias; Que o declarante comprou o referido veículo do policial militar LUCAS, valendo dizer que quando comprou bem como vendeu checou o referido veículo no sistema, contudo não havia nenhum tipo de impedimento; Que não tinha conhecimento que o referido veículo era produto de furto; (...)”.

Em Juízo a testemunha
Tiago Leandro Santos Silva
relatou que foi quem vendeu o veículo para o apelante e que no momento da venda do veículo checaram e não havia qualquer restrição no veículo, aduzindo que apenas no sistema da Policia Civil, no dia do acidente, que conseguiram verificar a existência de um registro de furto vinculado ao veículo. Por fim, alegou que comprou o carro do policial
Lucas
e que no momento da compra também fizeram a checagem, mas, não havia qualquer restrição.

Igualmente, a testemunha
PM Lucas Nasser Feliciano dos Santos
, na fase inquisitorial, declarou:

“(...) Que o veículo ora mencionado nos autos, sendo VOYAGE 2019/2020, o qual estava de posse de FABIANO, o declarante comprou de um policial militar com o cujo nome de WILSON REIS, lotado na Cidade de Jangada; Que quando o comprou chegou junto ao DETRAN e SINESP, porém não encontrou nenhum tipo de impedimento; Que comprou o referido veículo em 20/07/2021; Que foi o declarante que no dia 05/10/2021, o vendeu para TIAGO; Que não tinha o conhecimento que o referido veículo é produto de furto, inclusive até a presente data encontra-se sem impedimento para devida transferência; Que o referido veículo encontra-se em nome da empresa LE MANS VEÍCULOS CUIABA LTDA; (...)”.

A testemunha
PM Lucas Nasser Feliciano dos Santos
, em Juízo, relatou que comprou o veículo de outro policial residente na cidade de Jangada/MT, e que quando comprou o veículo fez a checagem no DETRAN e não havia qualquer impedimento, estando, inclusive, disponível para transferência na época da compra.

Ainda, que vendeu o veículo VW Voyage, placas QCF-5516, cor branca, a
Thiago Leandro Santos Silva
, no dia 05 de outubro de 2021, e Thiago vendeu o carro para o apelante em novembro do mesmo ano. Alegou que quando comprou e vendeu o mencionado veículo não havia nenhuma restrição nos sistemas disponíveis e que comprou o veículo de um outro policial militar, no dia 20 de julho de 2021.

O apelante esclareceu que comprou o veículo de
Tiago
, ressaltando que não checou no DETRAN ou em outros sistemas quais eram as condições do veículo pelo fato de conhecer
Tiago
há muito tempo e saber que se trata de uma pessoa honesta.

Não obstante aos depoimentos das testemunhas confirmarem que nas datas das negociações do veículo houve a preocupação em checar o veículo no DETRAN e demais órgãos, não havendo qualquer restrição/impedimento, em momento algum a defesa trouxe aos autos comprovantes que certifiquem que tais checagens de fato ocorreram.

Em seu depoimento perante a autoridade policial o apelante confessou que deixou de fazer a checagem do veículo no momento da compra, pois, conhecia o vendedor e confiava em sua integridade.

O veículo Vw/Voyage 1.6, Placa: QCF-5516, Cor Branca, Chassi: 9BDL45U8LT021389, conforme boletim de ocorrência de 30 de junho de 2021 foi furtado, comprovando ser oriundo de atividade ilícita.

Por outro lado, o apelante declarou ter comprado de
Tiago
sem realizar a necessária checagem do veículo, demonstram a existência do delito de receptação.

“
Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa...”

Desta forma, apesar do apelante negar ter conhecimento da origem ilícita do veículo, este não agiu com dever de cautela no momento da compra, pois, confirmou em seu depoimento perante a autoridade policial que deixou de checar se havia alguma restrição cadastrada no veículo, pelo simples fato de acreditar que o vendedor se tratava de uma pessoa honesta.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS OBJETOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – APREENSÃO DOS OBJETOS EM PODER DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE POLICIAL MILITAR E DE TESTEMUNHA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JULGADO DO TJMT
– CONDENAÇÃO CONSERVADA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ – REGIME INICIAL – REINCIDÊNCIA OBSTA A FIXAÇÃO DO ABERTO – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“
Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual.
[...]” (TJMT, Ap nº 6105/2015)

O aumento da pena-base em fração superior à 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência exige fundamentação concreta (STJ, HC 390.920/SC).

“Em que pese tenha sido definida reprimenda inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, bem como o fato de as circunstâncias judiciais serem favoráveis, tratando-se de réu reincidente, não há se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. Precedentes.” (STJ, HC nº 395735/SP)
(TJMT, Ap 64833/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017)”

Assim, deve ser mantida a condenação pelo delito de receptação.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

O apelante asseverou que não estão presentes os elementos suficientes a demonstrara a gravidade da conduta, requerendo a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contudo, emerge da dosimetria da pena que ao paciente foi fixada a seguinte reprimenda:

Crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool ou qualquer outra substancia psicoativa que determine dependência (art. 302, § 3º, do CTB)

Pena-base – no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão;

2ª fase – ante a reincidência, majorou a pena em 1/6 (um sexto) – 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão;

3ª fase – inexiste causas de aumento e de diminuição de pena, pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
seis (06) meses
.

Crime de d
irigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação

Pena-base – no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção;

2ª fase – compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena em 06 (seis) meses de detenção;

3ª fase – inexiste causas de aumento e de diminuição de pena, pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção
.

Crime de receptação

Pena-base – no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão;

2ª fase – ante a reincidência, majorou a pena em 1/6 (um sexto) – 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão;

3ª fase – inexiste causas de aumento e de diminuição de pena, pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Diante do concurso material de crimes, tornou a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão
, 15 (quinze) dias-multa, e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, bem como, para o crime de conduzir veículo automotor sem habilitação, encontro uma pena total definitiva de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, notadamente diante da reincidência do agente (artigo 33, § 2º, alínea “c” do CP)

Portanto, o apelante não faz jus a modificação de regime inicial de cumprimento de pena e aos requisitos da pena restrita de direito, uma vez que foi condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão, isso, por si só, já torna inviável a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.

Além disso, o apelante é reincidente específico no crime de receptação, não possui bons antecedentes criminais, logo, incabível a conversão pleiteada pela defesa, tendo em vista o réu não cumprir com os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
[STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

E acórdão desta e. Corte de Justiça:

“A pretendida isenção das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto, esse será o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, já que, existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
(Ap nº 135373/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 17.4.2015)

“A isenção de custas processuais, no processo penal, deve ser aferida pelo Juízo da execução, restando prejudicada sua análise por esta Corte.”
(Apelação Criminal nº 132093/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 28.5.2015)

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Fabiano Rodrigues Neves
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Revisei estes autos e estou de acordo com o eminente relator,
exceto
no que diz respeito ao crime de receptação.

Isso porque entendo, com a devida vênia, que não há prova suficiente de que o apelante soubesse da procedência ilícita do veículo.

O acusado afiançou, tanto em delegacia quanto em juízo, ter adquirido o referido bem três dias antes dos fatos, de um amigo, Tiago Leandro Santos Silva, o qual, segundo o réu, trabalhava com compra e venda de automóveis. Asseverou ainda que o veículo estava em nome de uma locadora, e que pretendia efetuar a transferência do registro para seu nome somente quando Tiago Leandro terminasse de pagar o financiamento. Outrossim, asseverou não ter realizado averiguações acerca de eventuais ocorrências pois conhecia o vendedor há muito tempo e o considerava uma pessoa honesta.

Ao ser inquirido no curso das investigações e sob o crivo do contraditório, Tiago Leandro confirmou a versão do réu e ainda acrescentou que havia adquirido o automóvel de um policial militar, Lucas Nasser Feliciano dos Santos, e que, na ocasião, checou o referido bem no sistema e não constatou nenhum tipo de restrição, somente descobrindo a anotação de furto no dia do acidente, por meio do sistema da Polícia Judiciária Civil.

Por sua vez, o mencionado policial militar, também ouvido em ambas as etapas da
persecutio criminis
, asseverou que comprara o veículo em 20 de julho de 2021, de um colega de farda chamado Wilson Reis, lotado na cidade de Jangada/MT, e que, na oportunidade, consultou o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, bem como o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública – SINESP, não encontrando nenhum impedimento para a negociação.

Ao que tudo indica, as apurações pararam por aí, não tendo este segundo policial militar (Wilson) sido inquirido no curso do inquérito, tampouco da ação penal.

Nesse contexto, malgrado a defesa não tenha apresentado prova documental apta a atestar as supostas consultas aos referidos sistemas, que indicariam a ausência de registros de crimes, não me parece razoável que o apelante seja responsabilizado pelo delito de receptação, em virtude dessa extensa cadeia de alienações do aludido bem, cadeia esta composta, inclusive, por agentes de segurança pública, incumbidos, precisamente, da repressão à criminalidade, e dos quais se presume a boa-fé.

Aliás, não sendo assim, o mínimo que se esperaria é que os demais indivíduos, inclusive os referidos policiais, também tivessem sido denunciados pela prática do crime de receptação, até por uma questão de isonomia, o que, todavia, não ocorreu na espécie.

Portanto,
absolvo
o recorrente em relação ao delito capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, dada a insuficiência de prova acerca da caracterização do elemento subjetivo do tipo.

Com isso, afasto a respectiva pena (1 ano e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa) do cômputo da reprimenda total, decorrente do concurso material de infrações, que, deste modo, passo a estabelecer em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses, e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, absolvendo
Fabiano Rodrigues Neves
em relação ao crime de receptação, com o consequente impacto na fixação da pena total.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Revisei estes autos e estou de acordo com o eminente relator,
exceto
no que diz respeito ao crime de receptação.

Isso porque entendo, com a devida vênia, que não há prova suficiente de que o apelante soubesse da procedência ilícita do veículo.

O acusado afiançou, tanto em delegacia quanto em juízo, ter adquirido o referido bem três dias antes dos fatos, de um amigo, Tiago Leandro Santos Silva, o qual, segundo o réu, trabalhava com compra e venda de automóveis. Asseverou ainda que o veículo estava em nome de uma locadora, e que pretendia efetuar a transferência do registro para seu nome somente quando Tiago Leandro terminasse de pagar o financiamento. Outrossim, asseverou não ter realizado averiguações acerca de eventuais ocorrências pois conhecia o vendedor há muito tempo e o considerava uma pessoa honesta.

Ao ser inquirido no curso das investigações e sob o crivo do contraditório, Tiago Leandro confirmou a versão do réu e ainda acrescentou que havia adquirido o automóvel de um policial militar, Lucas Nasser Feliciano dos Santos, e que, na ocasião, checou o referido bem no sistema e não constatou nenhum tipo de restrição, somente descobrindo a anotação de furto no dia do acidente, por meio do sistema da Polícia Judiciária Civil.

Por sua vez, o mencionado policial militar, também ouvido em ambas as etapas da
persecutio criminis
, asseverou que comprara o veículo em 20 de julho de 2021, de um colega de farda chamado Wilson Reis, lotado na cidade de Jangada/MT, e que, na oportunidade, consultou o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, bem como o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública – SINESP, não encontrando nenhum impedimento para a negociação.

Ao que tudo indica, as apurações pararam por aí, não tendo este segundo policial militar (Wilson) sido inquirido no curso do inquérito, tampouco da ação penal.

Nesse contexto, malgrado a defesa não tenha apresentado prova documental apta a atestar as supostas consultas aos referidos sistemas, que indicariam a ausência de registros de crimes, não me parece razoável que o apelante seja responsabilizado pelo delito de receptação, em virtude dessa extensa cadeia de alienações do aludido bem, cadeia esta composta, inclusive, por agentes de segurança pública, incumbidos, precisamente, da repressão à criminalidade, e dos quais se presume a boa-fé.

Aliás, não sendo assim, o mínimo que se esperaria é que os demais indivíduos, inclusive os referidos policiais, também tivessem sido denunciados pela prática do crime de receptação, até por uma questão de isonomia, o que, todavia, não ocorreu na espécie.

Portanto,
absolvo
o recorrente em relação ao delito capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, dada a insuficiência de prova acerca da caracterização do elemento subjetivo do tipo.

Com isso, afasto a respectiva pena (1 ano e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa) do cômputo da reprimenda total, decorrente do concurso material de infrações, que, deste modo, passo a estabelecer em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses, e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, absolvendo
Fabiano Rodrigues Neves
em relação ao crime de receptação, com o consequente impacto na fixação da pena total.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023